Tribunal: STF
Processo: ARE 1536826
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. 



    1. INSURGÊNCIA RECURSAL DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREFACIAIS. NULIDADE DA DECISÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL E PERÍCIA ATUARIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.



    "O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária ainstrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade" (REsp. n. 436.232/ES, rel. MinistroLuiz Fux, julgado em 11-2-2003).



    NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. O Magistrado não está obrigado a rebater um por um osargumentos apresentados com a peça de defesa, basta quea razão de seu convencimento esteja devidamentefundamentada na sentença.



    LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NÃO VERIFICADO. O instituidor e patrocinador da fundação de previdência com ela não se confunde, e, assim, por ser a Funcef a responsável pelo pagamento dos benefícios de aposentadoria complementar, também é pelo cumprimento de suas obrigações contratuais.



    MÉRITO. PROPOSTA DE MIGRAÇÃO ACEITA. REVISÃO ADMINISTRATIVA QUE REDUZIU O BENEFÍCIO DIANTE DE EQUÍVOCO NA PROPOSTA ENCAMINHADA A PARTE BENEFICIÁRIA QUE CONTINHA INFORMAÇÕES DE VALORES SUPERIORES ÀQUELES EFETIVAMENTE DEVIDOS. OFERTA QUE FOI ENCAMINHADA E ACEITA PELO BENEFICIÁRIO. PROPOSTA QUE VINCULA O FORNECEDOR DIANTE DE ACEITE. COBRANÇA DOS VALORES DEPOSITADOS EM MAIOR QUE SE MOSTRA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A oferta obriga o fornecedor e integra o contrato que vier a ser celebrado. As cláusulas contratuais devam ser interpretadas de forma mais favorável ao participante, nos termos do artigo 47 da legislação consumerista. Portanto, . a proposta encaminhada e anuída tornou-se vinculativa: e obriga o seu cumprimento, pois, o contrato obriga o fornecedor, e as propostas efetuadas aos consumidores fazem parte do contrato.



    NULIDADE DO TERMO DE ADESÃO AFASTADO. Não há que se falar em nulidade do ato quando o pacto obedece os preceitos legais - pessoa capaz, objeto lícito, possível e determinável e forma adequada - e não se evidencia qualquer vício de consentimento.



    FORMAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. É responsabilidade da entidade previdendiária elaborar a regulamentação específica, providenciar e estabelecer os índices de contribuição suficiente para arcar com o que estatutária ou regularmente se compromete, bem como promover de forma adequada a atualização monetária.



    LIMITAÇÃO AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO AFASTADO. A demanda buscou o cumprimento do termo de migração, razão pela qual não se está concedendo ao autor benefício maior, mas apenas aquilo que lhe é devido e que deixou de ser pago pela Fundação.



    DESCONTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DOS DESCONTOS E FIRMOU A CITAÇÃO COMO MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTES PONTOS. 



    Não se conhece de parcela do recurso quando a pretensão visada com a insurgência já restou alcançada na sentença, diante da ausência de interesse recursal da parte recorrente.



    CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA EM QUE OS PAGAMENTOS FORAM FEITOS A MENOR. Por ser mero mecanismo de reposição do valor devido em razão da desvalorização da moeda, a correção monetária deve incidir a partir da data em que os pagamentos foram realizados a menor, como determinado na sentença.



    2. RECURSO DO AUTOR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. VERBA ARBITRADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. Os honorários advocatícios devem ser fixados em atenção ao disposto no art. 20 do Código de Processo Civil, desmerecendo reparos se arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade.



    CONDENAÇÃO PARA QUE A PARTE ADVERSA ARQUE COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA QUE ASSIM JÁ DETERMINOU. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, II e XXXVI, e 202, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente